Tribunal: STF
Processo: AO 933
Classe: AO
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-09-25
Data de publicação: 2003-09-25

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ADVOGADO DENUNCIADO PELOS CRIMES DE CALÚNIA
E DIFAMAÇÃO, QUE TERIAM SIDO PRATICADOS, CONTRA MAGISTRADOS, POR
MEIO DE ENTREVISTA EM EMISSORA DE TELEVISÃO. INVIOLABILIDADE. ART.
133 DA MAGNA CARTA. IMUNIDADE MATERIAL. ART. 142, INCISO I, DO
CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA.
        Nos termos do art. 102,
inciso I, letra "n", da Constituição Republicana, o Supremo Tribunal
 Federal é competente para o processo e julgamento das causas em que
 estejam impedidos mais da metade dos membros do Tribunal de origem.
 Precedentes.
        Pacificou-se também a jurisprudência no sentido de
que não é absoluta a inviolabilidade do advogado, por seus atos e
manifestações, o que não infirma a abrangência que a Carta de
Outubro conferiu ao instituto, de cujo manto protetor somente se
excluem atos, gestos ou palavras que manifestamente desbordem do
exercício da profissão, como a agressão (física ou moral), o insulto
 pessoal e a humilhação pública (ADI 1.127).
        Por outro lado, o
habeas corpus não é meio processual idôneo para formar juízo que
exija dilação probatória. Inviável, por isso, o trancamento da ação
penal.
        Ordem denegada.